Tribunal: TJSP
Processo: 1000079-64.2024.8.26.0375
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de transporte marítimo de carga. Retenção indevida de contêiner além do prazo estipulado contratualmente. Perda superveniente do objeto, diante da devolução do contêiner e quitação do débito. Sentença de extinção do processo nos termos do art. 485, VI, CPC. Condenação da ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de transporte marítimo de carga. Retenção indevida de contêiner além do prazo estipulado contratualmente. Perda superveniente do objeto, diante da devolução do contêiner e quitação do débito. Sentença de extinção do processo nos termos do art. 485, VI, CPC. Condenação da ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Insurgência dos patronos da autora. Pretensão para a fixação dos honorários com base no valor do débito adimplido. Descabimento. Ausência de condenação, devendo prevalecer o valor dado à causa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.